Tribunal: TJBA
Processo: 8036058-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036058-42.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JADIEL SANTOS LIMA Advogado(s): BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, ROSANA FIGUEREDO BLAGOJEVIC SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. EXIGÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por segurado do INSS contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de que a perícia judicial concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa. Incontroversos nos autos a qualidade de segurado, o acidente de trajeto e a consolidação das lesões. II. Questão em discussão: Discute-se se há nos autos comprovação de sequela permanente que gere redução da capacidade laborativa habitual, apta a justificar a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. III. Razões de decidir: A perícia judicial, produzida de forma imparcial e sob contraditório, concluiu, com clareza, pela ausência de limitação funcional do segurado para o exercício da função de frentista. Relatórios médicos unilaterais e exames de imagem, ainda que demonstrem histórico clínico, não se sobrepõem à prova técnica judicial. A aplicação do princípio do in dubio pro misero pressupõe dúvida razoável, inexistente quando a prova é clara e conclusiva. O Tema 416/STJ exige a efetiva demonstração de redução da capacidade para que o benefício seja devido. Ausente comprovação de sequela redutora da capacidade para o trabalho habitual, não se configuram os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente. IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento:"1. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de redução da capacidade laborativa habitual, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente.2. O laudo pericial judicial, quando conclusivo e bem fundamentado, prevalece sobre elementos unilaterais, não sendo cabível o benefício se ausente prova da sequela funcional redutora da capacidade." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8036058-42.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como parte recorrente JADIEL SANTOS LIMA e parte recorrida INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA